Tribunal: TJES
Processo: 5000271-17.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-17.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES WAGUIMAKER
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da AJG a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE, SEM ENTRETANTO ESPECIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, BEM COMO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PARA APURAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº3302535. EXEGESE DO § 7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES, ANTE A INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TOI Nº 3302535
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Examinando os elementos constantes dos autos, tem-se que a tese da requerida não merece prosperar, pois a teor das disposições consumeristas, não se desincumbiu do ônus que sobre si recai.

Quanto a
(in)existência do débito
, é possível observar que o TOI-Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3302535 (id 295783)
expedido em 12/11/2016
aponta falha na medição do consumo de energia, estando a autora
ausente
no momento da lavratura do TOI, sem qualquer conhecimento para impugnar o desvio verificado. Constata-se ainda a substituição do relógio medidor pelo preposto da requerida, com informação de irregularidade decorrente da entrada de energia com condutores elétricos conectando os fios de entrada e saída do borne do medidor. O conjunto probatório não traz indícios de que a autora tenha dado causa a suposta falha na medição, ou que tenha sido informada do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, período de consumo não contabilizado, contrariando as disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §2º.

Com efeito, entendo que competia à concessionária requerida comprovar alteração no aparelho medidor de consumo de energia, com a consequente ocorrência de consumo irregular, uma vez que manifesta a hipossuficiência do consumidor, que não possui elementos técnicos para impugnar ou contestar a perícia realizada na esfera administrativa pela requerida.

A Corte Superior adota o posicionamento de que a irregularidade do medidor tenha que ser devidamente comprovada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83

1.
O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2- In casu, sustenta a recorrente que o corte no fornecimento de energia elétrica é lícito, não podendo, o consumidor deixar de pagar pelo que consumiu. Ocorre que a irregularidade do medidor, não foi devidamente comprovada, em que "deveria ter sido objeto de prova mais contundente do que a simples análise pelo setor técnico da demanda". Consectariamente, infirmar referida conclusão implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.º 07 desta Corte”.

3. Agravo Regimental desprovido. ( AgRg no Ag 915758/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJe 12/011/2007)

Há de ressaltar que a requerida efetua cobrança de valores de resíduos de consumos referente aos meses pretéritos de forma autoritária e unilateral. O TJES trilha seu entendimento no mesmo sentido, consolidando a seguinte tese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos
. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 -
Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) E a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica. Sendo assim, não há que se falar em cobrança dos valores pretendidos pela concessionária, e tampouco, por consequência, em suspensão do fornecimento de energia elétrica em desfavor do usuário por falta de pagamento
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES; AI 0035294-52.2017.8.08.0024; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 27/03/2018)

Portanto, nesses moldes, inconcebível a exigibilidade do débito de R$ 5.080,80 (cinco mil e oitenta reais, e oitenta centavos) referente ao consumo não registrado no período de 12/11/2013 a 12/11/2016, tendo em vista que não fora oportunizado o acompanhamento da autora no momento da inspeção e aferição da irregularidade, sem mencionar sua hipossuficiência técnica para impugnar o defeito e a necessidade de substituição do medidor, bem como não restou demonstrado pela requerida que a suposta falha na medição de energia tenha sido ocasionada pela promovente.

Por outro lado, não verifico a ocorrência do alegado
dano moral
suportado pela autora, isso porque embora irregular a cobrança de débitos retroativos com base no TOI lavrado sem a presença da autora, não há indícios nos autos de que a requerida tenha adotado quaisquer medidas iniciais para efetiva suspensão do serviço de fornecimento de energia, bem como não houve qualquer ato da requerida que levasse o nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito com fito de compeli-la a adimplir a dívida decorrente do TOI, o que leva a crer que tal situação representou mero desconforto e contratempo à autora, não sendo passível de reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da parte autora para o fim de REFORMAR a Sentença de piso, e, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a inexistência do débito de
R$ 5.080,80

(cinco mil e oitenta reais, e oitenta centavos) perante a requerida, face a irregularidade da cobrança e inobservância do devido processual legal para aferição do desvio de energia e lavratura do TOI nº 3302535, referente ao consumo não registrado no período de 12/11/2013 a 12/11/2016.

Por sua vez,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários de advogado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Acórdão, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020.

ANDRÉ VICTOR R. FRAGOSO

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

Homologo, na íntegra, o Projeto de Voto/Acórdão proferido pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da Resolução TJES nº 12/2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.